Tribunal: TJES
Processo: 0003981-83.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Estaduais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003981-83.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4.

“O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deu provimento ao recurso para reformar a r. sentença recorrida julgando improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 11141504), o embargante alega omissões no acórdão, destacando a falta de fundamentação quanto à impossibilidade de cumulatividade dos percentuais da GEAAS e a ausência de análise sobre a incidência de tributos, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar tais pontos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 11564395).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003981-83.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deu provimento ao recurso para reformar a r. sentença recorrida julgando improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 11141504), o embargante alega omissões no acórdão, destacando a falta de fundamentação quanto à impossibilidade de cumulatividade dos percentuais da GEAAS e a ausência de análise sobre a incidência de tributos, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar tais pontos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 11564395).

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

O acórdão objeto dos embargos demonstrou clara fundamentação ao adotar a tese de não cumulatividade dos percentuais da GEAAS, com base na Lei Complementar Estadual nº 453/2008 e no parecer técnico emitido pela SEGER e rejeitar a tese do sindicato sobre a ausência de previsão legal para não cumulatividade, ao enfatizar que a incorporação gradativa de 10%, 5% e 5% resultava em um total de 20%, sem possibilitar superposição de valores, conforme explicitado nos cálculos apresentados.

A alegação de ausência de fundamentação não procede, pois o acórdão analisou o conteúdo das Leis Complementares nº 240/2002 e nº 453/2008, o impacto da Lei Estadual nº 9.152/2009 sobre o reajuste linear de 4% e parecer técnico da SEGER, devidamente fundamentado, que corroborou os cálculos apresentados pelo Estado.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.